Tribunal: TJDFT
Processo: 0745299-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Tribunal Pleno. Requerimento da AMAGIS/DF. Licença compensatória. Equiparação constitucional entre direitos e deveres da Magistratura e do Ministério Público. Alteração da parte final do art. 12 da Resolução no 11/2023. Produção de efeitos a partir de 1o de janeiro de 2023. Pagamento de despesas retroativas condicionado à existência de disponibilidade financeira e orçamentária. Aprovação. Unânime.